Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MODO INDEFINIDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. Em que pese não existirem limitações ou óbices legais à reiteração de consultas aos sistemas disponíveis em juízo, é necessário que seja observada a razoabilidade do respectivo requerimento, sendo indevida a tramitação de uma demanda indefinidamente, sem qualquer resultado prático e eficaz
2. Tendo em vista que, embora regularmente intimada, a parte autora/agravante não obteve êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda, tampouco o endereço do réu para citação; e considerando-se que a prorrogação indefinida da demanda se opõe aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, a decisão recorrida não merece reparos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.